Tribunal: TJES
Processo: 5011601-50.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011601-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATHAN DA SILVA BUZAN GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JONATHAN DA SILVA BUZAN GOMES contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000584-35.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão da saída temporária, porquanto ainda não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena.

O agravante aduz que, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto, o preenchimento do requisito objetivo não tem sentido para a concessão da saída temporária, uma vez que, cumprido 1/6 da pena, o acusado teria direito à progressão do regime para o aberto, o que seria mais benéfico que a saída temporária.

Requer, assim, a reforma da decisão e a consequente concessão do benefício pretendido.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por JONATHAN DA SILVA BUZAN GOMES contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000584-35.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão da saída temporária, porquanto ainda não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena.

O agravante aduz que, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto, o preenchimento do requisito objetivo não tem sentido para a concessão da saída temporária, uma vez que, cumprido 1/6 da pena, o acusado teria direito à progressão do regime para o aberto, o que seria mais benéfico que a saída temporária.

Requer, assim, a reforma da decisão e a consequente concessão do benefício pretendido.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pelo recorrente, melhor sorte não lhe assiste, pois a tese vindicada é contrária à orientação remansosa da jurisprudência desta Corte e do STJ, segundo a qual a concessão do benefício da saída temporária exige o cumprimento de requisitos de ordem objetiva, como cumprimento de certo lapso temporal da pena, e de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento carcerário, requisitos estes cumulativos e que não são dispensados pelo fato de o paciente ter iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 3. Os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal são cumulativos para a concessão do benefício da saída temporária. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 735.765/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 123 da Lei de Execução Penal exige, como requisito objetivo para a concessão do benefício da saída temporária, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, caso o reeducando seja primário, ou de 1/4, caso seja reincidente. Tal requisito deve ser observado mesmo nos casos de condenado em regime inicial semiaberto. Precedentes. 2. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC n. 102.761/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2018)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. Impossibilidade de reforma da decisão -viabilidade da negativa - art. 123, inciso II, da LEP – ausência de cumprimento do requisito objetivo - impossibilidade da concessão de saída temporária - 2. Agravo improvido. 1. À luz do princípio da legalidade, antes de se verificar a existência do cumprimento dos incisos I e III, necessariamente o reeducando precisa cumprir o tempo de pena previsto em Lei para gozar do benefício da saída temporária. 2. Agravo improvido. (TJES; AG-ExPen 0006527-04.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO PROVIMENTO. 1. A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, a qual necessita que o apenado satisfaça requisitos específicos, elencados no art. 123 da Lei de Execução Penal. 2. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto. 3. Agravo improvido. (TJES; AG-ExPen 0002539-52.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Forte em tais razões e na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. BENESSE NÃO CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A orientação remansosa da jurisprudência desta Corte e do STJ é no sentido de que a concessão do benefício da saída temporária exige o cumprimento de requisitos de ordem objetiva, como cumprimento de certo lapso temporal da pena, e de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento carcerário, requisitos estes cumulativos e que não são dispensados pelo fato de o paciente ter iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.